Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-14.2018.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000420-14.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – REITERADAS INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NA TRANSMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE PARÂMETRO CONFORME A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE – MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO – PRESQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a preliminar se confunde com o mérito, não tendo correlação com a formação processual, deve ser rejeitada.

Comprovado a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia elétrica, esta tem o dever de realizar melhoramentos na rede de transmissão energética.

Cabe a Agência Nacional de Energia Elétrica regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.

A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, não merecendo, portanto, censura.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que ratificou a liminar condenando a parte apelante em obrigação de fazer melhorias no serviço público essencial de energia elétrica no Município de Itiquira-MT, cujos índices de Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC) e Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC), devem ser equiparados aos da média do Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes das constantes interrupções e oscilações de energia elétrica no citado município.

Em suas razões recursais a parte apelante aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da ausência de competência do Ministério Público para exercer função típica da autarquia Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

2. Mérito.

2.1. Da impossibilidade do estabelecimento de metas de Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC) e Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC) pela média geral do Estado do Mato Grosso.

2.2. Postula pela redução da multa cominatória - astreintes.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante, prequestionando matérias constitucionais e defendendo o respectivo desprovimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer, opina pelo desprovimento do recurso em referência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da ausência de competência do Ministério Público para exercer função típica da autarquia Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

No que diz respeito a tal particularidade fático-jurídica, observa-se que a tese arguida se confunde com o mérito, não tendo correlação com a formação processual, bem com, não encontra guarida nas hipóteses do art. 337 do Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I -
inexistência ou nulidade
da citação;

II -
incompetência
absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV -
inépcia
da petição inicial;

V -
perempção
;

VI -
litispendência
;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX -
incapacidade
da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X -
convenção
de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Portanto, rejeito a preliminar em destaque, cuja referida temática será analisada no tópico 2.1.

É como voto.

2.
Mérito.

2.1.
Da impossibilidade do estabelecimento de metas de Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC) e Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC) pela média geral do Estado do Mato Grosso.

Da análise dos autos, verifica-se que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em razão da sua competência, previamente efetua estudos técnicos que estabelecem os índices mensais de qualidade e eficiência, com métricas limites concernentes aos indicadores de Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC) e Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC). Desse modo é possível auferir dados para comparação e análise de eficiência do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.

Foi a utilização dessas informações que possibilitou ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, razão pelo qual, entendo que a tese em comento proposta pela parte apelante, merece acolhimento, pois, há uma autarquia competente para estabelecer as métricas para a prestação de serviço da concessionária, cabendo ao Poder Judiciário o exercício jurisdicional em avaliar conforme as citadas métricas, bem como, do compêndio legal, se o serviço prestado pela concessionária apelante incorreu em falha que lesou a coletividade ou individualidade ou não, a depender da natureza da ação, não podendo o órgão judicante criar novos índices.

Assim é o entendimento caseiro:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ASSENTAMENTO GERALDO PEREIRA DE ANDRADE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA — CONSTATAÇÃO — IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — POSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DE PARÂMETRO PARA CUMPRIMENTO — INDICADORES COLETIVOS DE CONTINUIDADE DO CONJUNTO RONDONÓPOLIS 1_34,5 KV.

Constatada a falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira, decorrente das interrupções no fornecimento de energia elétrica, em razão de os os índices de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e o índice de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) não atenderem o mínimo exigido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Por outro lado, devem ser observados os indicadores coletivos de continuidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o “conjunto Rondonópolis 1_34,5 kV”, visto que o assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira é atendido pela subestação supracitada.

Recurso provido em parte.

(N.U 1000182-75.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Outrossim, a parte apelante questiona uma possível invasão no exercício da função típica da autarquia de energia elétrica, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso não se confundindo com sua legitimidade constitucional na defesa dos direitos difusos e coletivos, não contemplando a competência ministerial o exercício técnico-administrativo desempenhando pela autarquia em comento, conforme prevê o art. 2º da Lei nº. 9.427/1996:

Art. 2o A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que merece parcial reforma, para que o parâmetro utilizado em aferição seja o previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, em virtude dos fatos registrados nos autos.

2.2.

Postula pela redução da multa cominatória - astreintes.

Com relação a tese da parte apelante, notadamente, acerca do afastamento da multa cominatória ou subsidiariamente a sua redução, atinente a condenação em obrigação de fazer, entendo que merece parcial acolhimento tal tese recursal, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o valor da multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários ser reduzida para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, o que se mostra condizente com os princípios acima relacionados.

3.
Arguição da parte apelada em sede de contrarrazões.

3.1.

Do Prequestionamento

Ademais, a parte apelada em sede de contrarrazões arguiu pelo prequestionamento, assim, tenho que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte apelada, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de estabelecer o parâmetro de análise da média da Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC) E Frequência Equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC), conforme os índices da Agência Nacional de Energia Elétrica, afastando-se a incidência do parâmetro de média conforme o Estado de Mato Grosso, bem como, reduzir a multa cominatória para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a r. sentença fustigada.

Sem custas e honorários, em razão da vedação constante no Art. 18 da Lei Nº 7.347/1985, bem como, a aplicação do princípio da simetria, ante a inocorrência de má-fé processual.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024